Tribunal: STF
Processo: RE 1373449
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Auto Viação Reginas Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA APLICADA EM AUTO DE INFRAÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DA TAXA DE USO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. ALEGAÇÃO DA EXECUTADA/EMBARGANTE DE INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DA EXAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. RECURSO DA EMBARGANTE. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 145, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta, ainda, que a organização de pontos de parada dos ônibus, para embarque e desembarque de passageiros, não representa prestação de serviço a justificar a cobrança de uma taxa.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem, a partir da interpretação de direito local e da análise das provas acostadas aos autos, consignou que a lei municipal impugnada instituiu a taxa em razão da disponibilização de espaço para melhor acomodar diversas linhas de ônibus, sendo, portanto, devida a cobrança do referido tributo.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Neste sentido, verifica-se que a lei municipal supracitada instituiu a referida taxa pela disponibilização de espaço para melhor acomodar diversas linhas de ônibus, conforme se depreende das fotos juntadas pela recorrente, não lhe socorrendo o argumento de que o local se trata de calçada adaptada.



    No que pese a estrutura simples, evidenciada nas fotos de indexador 13 – fls. 17/22, é notória a existência de típica rodoviária, na qual existem baias reservadas às empresas de ônibus, com placas indicativas. O fato de ser de pequeno porte, de o pagamento do passe ser feito no interior dos veículos ou, ainda, de os lavabos serem utilizados pelo público em geral, não desconfiguram a sua funcionalidade.



    Mesmo porque, por se tratar de cidade de interior, com pequeno número de transeuntes, não se justificaria a construção de rodoviária semelhante às que foram citadas pela apelante como parâmetro, a exemplo da Rodoviária Novo Rio, localizada na região central desta Capital e da qual partem ônibus para diversas cidades do país.



    Logo, é possível afirmar que há prestação de serviço público consistente na disponibilização de espaço para auxiliar o gerenciamento do serviço de transporte, utilizado por diversas empresas de ônibus, razão pela qual a taxa é devida. 



    .......................................................................................................



    A alegação de arbitrariedade, por si só, não é apta a eivar o cálculo do tributo de vício, mormente pelo fato de que os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, passível de afastamento por intermédio de prova em contrário, o que não ocorreu, não havendo que se falar em violação ao artigo 1421 do CTN. 



    Divergir de tais conclusões, nos termos do que articulado pela insurgente, demandaria a prévia análise da legislação local de regência (Lei n. 1.313/97), o que atrai a aplicação do enunciado n. 280 da Súmula/STF, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada.



    Na mesma linha de entendimento, precedentes de ambas as Turmas do Supremo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. SERVIÇO DE TERMINAL RODOVIÁRIO.



    1. A referibilidade, em concreto, do serviço público prestado pela estatalidade ao contribuinte de modo a ensejar a cobrança de taxa é matéria de índole local. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 939.148-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Edson Fachin - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. LEI MUNICIPAL 1.313/97. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.



    (ARE 1.190.607-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - grifei)



    De outra parte, o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, pois, a interposição do apelo nobre fundamentado na alínea c do art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o recurso extremo a alínea d do inciso III do art. 102 do Constituição Federal.



    Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    Nessa mesma compreensão, este julgado da Suprema Corte: 



    (...)



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    (ARE 890.094-AgR/MG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator